Tribunal: TJMT
Processo: 0014752-82.2011.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014752-82.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON DE OLIVEIRA (APELADO), GILSONEY MARTINS CESAR - CPF: 001.279.341-89 (APELADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), ENEZIO MANOEL DA SILVA SANTOS - CPF: 673.192.111-49 (APELADO), ADILSON DE OLIVEIRA - CPF: 838.450.461-04 (APELADO), WESLEY DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), UENES BRITO SANTOS (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 052.379.511-47 (VÍTIMA), NILDO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 032.713.891-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – CONSUMADOS E TENTADOS – IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVAS E
ANIMUS NECANDI
– DISCUSSÃO MERITÓRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - P
RONÚNCIA QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO.

Basta ao juízo de admissibilidade pronunciatória, elementos que garantam, com suficiência necessária, pelo menos, a caracterização da materialidade e da autoria delitiva, com o devido cuidado para não invadir o mérito da imputação penal, cuja competência é exclusiva dos jurados.

O esmiuçar das provas, por completo, não é mister da fase de pronuncia, já que impossível aprofundar-se nos elementos de cognição, ainda mais se as provas dos autos se conflitam e existente dúvida acerca da
causa mortis
, já que, nesta fase, a dúvida deve ser analisada em favor da sociedade.

Deve ser pronunciado o acusado por homicídio qualificado, consumado ou tentado, quando calcado em indícios de autoria, sendo incabível, na fase de pronuncia, a absolvição sumária ou a desclassificação, se não comprovado, de forma satisfatória, a ocorrência de excludente ou inexistência de
animus necandi
, cabendo ao Tribunal do Júri analisar as teses, acusatória e defensiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que
:

I) em relação à vítima fatal Uenes Brito dos Santos (detento), desclassificou o delito de homicídio qualificado previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, por duas vezes, para o crime de homicídio culposo capitulado no art. 121, § 4°, primeira parte, do Código Penal, de competência do juiz singular;

II) julgou improcedente a denúncia em relação à vítima Wesley da Silva Santos (agente prisional), impronunciando os apelados
Adilson de Oliveira, Gilsoney Martins Cesar e Enésio Manoel da Silva Santos;

III) em relação às vítimas sobreviventes Marco Antônio Ferreira da Silva e Nildo José de Almeida (detentos), desclassificou
o delito de homicídio qualificado na forma tentada capitulado nos art. 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II (tentado), por duas vezes, em concurso formal de crimes (art. 70), todos do Código Penal, para o crime de lesão corporal capitulado no art. 129, por duas vezes, em concurso formal de crimes (art. 70), ambos do Código Penal, de competência do juiz singular.

O Ministério Público defende que, em relação à vítima Wesley da Silva Santos, a decisão de impronúncia foi baseada em premissas imprecisas, em detrimento do acervo probatório produzido ao longo da persecução penal, que deveria ter sido analisado de forma conjunta, tendo em vista que o documento inicial que atestou a morte da vítima apontou “CHOQUE HIPOVOLÊMICO” / “FERIMENTO POR PAF”, no entanto o Laudo de Necropsia afirma que a vítima teria morrido em razão de lesão provocada por “chuço”.

Ainda que se desconsidere que o agente Wesley tenha morrido decorrente da malfadada ação policial, não poderia ter desconsiderado que os recorridos, efetivamente, atingiram a vítima com disparos de arma de fogo, devendo ser responsabilizados pelas lesões que provocaram em Wesley.

Em relação à vítima fatal Uenes Brito Santos e às vítimas sobreviventes Marco Antônio Ferreira da Silva e Nildo José de Almeida, a acusação argumenta que os depoimentos prestados em sede policial, somados aos elementos de convicção coligidos no curso da instrução processual, são convergentes em afirmar que os policias, ora apelados, agiram com dolo, uma vez que atuaram para longe dos padrões exigíveis para a situação do caso concreto, posto que disparam inúmeras vezes, com munições letais, nas direções das vítimas, assumindo o risco de matar (dolo eventual).

Por fim, assevera que, em se tratando de incerteza sobre a situação de fato, a questão deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, tendo em vista que a pronúncia exige tão-somente fundado juízo de suspeita.

Manifestou-se em contrarrazões a defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 158317808).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça no parecer encartado no Id. 164071156, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que, no dia 20/06/2011, por volta das 15h, na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, os denunciados Adilson de Oliveira, Gilsoney Martins Cesar e Enésio Manoel da Silva Santos, em concurso de agentes, imbuídos por inequívoco
animus necandi
, mataram o agente prisional Wesley da Silva Santos e o detento Uenes Brito dos Santos, mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, desferindo disparos de arma de fogo que lhes provocaram as lesões descritas nos respectivos mapas topográficos e exames periciais acostados aos autos.

Ainda, em concurso formal de crimes, os denunciados assumiram o risco de matar os detentos Marco Antônio Ferreira da Silva e Nildo José de Almeida, alvejando-os por projéteis de arma de fogo na região da cabeça), cujo resultado morte não foi alcançado por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Consoante se extrai do caderno informativo, no dia fatos os detentos estavam no corredor central da carceragem dos raios I, II, III e IV, posicionados nos limites da faixa de segurança (amarela), para serem encaminhados ao atendimento médico e à assistência jurídica da Defensoria Pública Estadual, momento em que o agente prisional WESLEY foi dominado pelo detento UENES mediante ameaça empreendida com uma arma branca similar a uma faca, em ação simultânea a de outro detento que tentou fazer refém o agente prisional Antenor.

Na oportunidade, o policial militar Gilsoney Martins, que estava na retaguarda junto ao posto de contenção na função denominada de "link", percebeu a movimentação e efetuou um disparo de fuzil para cima. Na sequência, o grupo de contenção da polícia militar se deslocou do raio I até o corredor central da penitenciária, e os denunciados SD-PM ADILSON DE OLIVEIRA e SD-PM ENEZIO MANOEL DA SILVA SANTOS começaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo na direção dos insurgentes, dos agentes prisionais e dos demais detentos que aguardavam no corredor, sem possibilitar qualquer chance de defesa às vítimas atingidas.

O agente prisional Antenor foi atingido por um disparo de munição anti-motim e conseguiu se desvencilhar do detento que lhe tentava fazer refém. Já o agente WESLEY, foi atingido por projéteis de arma de fogo que o alvejaram nas regiões do tórax e braço, culminando em sua morte logo em seguida, ainda no local dos fatos (na sala de revisoria).

Cessado o tiroteio, os feridos foram retirados do local e conduzidos pelo SAMU ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá onde a vítima UENES BRITO DOS SANTOS não resistiu e faleceu logo depois em decorrência dos ferimentos causados pelos projéteis de arma de fogo disparados pelos denunciados (Laudo Pericial n° 1.9067.1.2011.17563-01). Foram extraídos quatro projéteis de arma de fogo (fragmentos de balins calibre 12) alojados na região ilíaca esquerda dessa vítima.

As vítimas MARCO ANTÔNIO e NILDO JOSÉ também foram alvejadas por projéteis de arma de fogo na região da cabeça, permanecendo internadas no Pronto Socorro de Cuiabá até receberem alta.

No local dos fatos foram encontrados projéteis e estojos de projéteis provenientes das armas dos denunciados SD-PM OLIVEIRA e SD-PM ENÉZIO. Além disso, o denunciado SD-PM MARTINS também afirmou ter efetuado um disparo de fuzil.

No local do crime foram apreendidas duas armas brancas (tipo faca) de fabricação artesanal e sem qualquer vestígio de substância hematóide (Laudo n° 03-01-004050/2011 — fls. 88/91).

Assim, os apelados
Adilson de Oliveira, Gilsoney Martins Cesar
e
Enésio Manoel da Silva Santos
foram denunciados pela prática de
homicídio qualificado previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, por duas vezes, em relação às vítimas fatais Wesley da Silva Santos (agente prisional) e Uenes Brito dos Santos (detento) e pela prática de tentativa de homicídio previsto no
art. 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal de crimes,
em relação às vítimas sobreviventes Marco Antônio Ferreira da Silva e Nildo José de Almeida (detentos).

O magistrado de piso, ao proferir decisão de admissibilidade da acusação, assim decidiu:

I) em relação à vítima fatal Uenes Brito dos Santos (detento), desclassificou o delito de homicídio qualificado previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, por duas vezes, para o crime de homicídio culposo capitulado no art. 121, § 4°, primeira parte, do Código Penal, de competência do juiz singular;

II) julgou improcedente a denúncia em relação à vítima Wesley da Silva Santos (agente prisional), impronunciando os apelados
Adilson de Oliveira, Gilsoney Martins Cesar e Enésio Manoel da Silva Santos;

III) em relação às vítimas sobreviventes Marco Antônio Ferreira da Silva e Nildo José de Almeida (detentos), desclassificou
o delito de homicídio qualificado na forma tentada capitulado nos art. 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II (tentado), por duas vezes, em concurso formal de crimes (art. 70), todos do Código Penal, para o crime de lesão corporal capitulado no art. 129, por duas vezes, em concurso formal de crimes (art. 70), ambos do Código Penal, de competência do juiz singular.

Pois bem.
O inconformismo ministerial merece acolhida.

Isso porque, como é sabido, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade criminosa e indícios suficientes da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1o, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Assim,
caso se convença da
materialidade

do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação

no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionará, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Importa sobrelevar que,
no momento processual do juízo de admissibilidade, não pode o julgador abordar a questão meritória, sob pena de incursionar na competência do Tribunal do Júri, exigindo, o ordenamento jurídico, somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
in dubio pro societate
.

Destaca-se que meros indícios de materialidade e autoria são hábeis a ensejar a pronúncia. Logo, a afirmação, em sede de pronúncia, de que houve crime doloso contra a vida, não consiste num prejulgamento, pois não se está decidindo acerca da procedência da pretensão punitiva deduzida pela acusação, e sim, a respeito da sua admissibilidade.

No caso dos autos, em relação à vítima fatal Wesley da Silva Santos (agente prisional), observa-se que os réus foram impronunciados sob o fundamento de que o laudo de necropsia apontou que, embora
“encontrado o fragmento de projéteis de arma de fogo no corpo da vítima Wesley, pode afirmar que aqueles fragmentos de projéteis não causaria a lesão descrita no coração da vítima e nem mesmo a munição de festim provocaria a referida lesão”
(Id. 158317788 – Pág. 9), concluindo que as lesões fatais em Wesley foram provocadas por
“golpe de chuços e não por conduta dolosa dos acusados”
.

No entanto, do que foi apurado nos autos, no local dos fatos não foi recolhido qualquer "chuço" com formas arredondas, e as testemunhas oculares foram uníssonas em afirmar que a vítima Wesley não foi atingida por qualquer golpe de arma de branca.

Ainda, no local do crime foram apreendidas tão-somente duas armas brancas (tipo faca) de fabricação artesanal e sem qualquer vestígio de substância hematóide, conforme se denota do Laudo n° 03-01-004050/2011 (Id. 158317737 – Pág. 11/14).

Ao contrário de como procedeu o magistrado
a quo
, tem-se que o esmiuçar das provas, por completo, não é mister da fase de pronuncia, já que impossível aprofundar-se nos elementos de cognição retratado nos autos, ainda mais se as provas dos autos se conflitam, como no presente caso. Basta ao juízo de admissibilidade pronunciatória, elementos que garantam, com suficiência necessária, pelo menos, a caracterização da materialidade e da autoria delitiva, com o devido cuidado para não invadir o mérito da imputação penal, cuja competência é exclusiva dos jurados.

Portanto, se há inconsistências entre algumas das provas colhidas até o momento, devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

Diante do quadro probatório construído ao longo da instrução, portanto, e sem adentrar o exame minucioso das provas, concluo que a hipótese é mesmo de pronúncia, na forma do art. 413, do Código de Processo Penal, nos termos da denúncia formulada pelo
Parquet
, não sendo o caso de afastar sumariamente a autoria do delito.

O arcabouço processual, no mínimo, apresenta indícios de autoria e comprovação da materialidade, e, assim, existente dúvida acerca da
causa mortis
, esta deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, já que, nesta fase, a dúvida deve ser analisada em favor da sociedade.

Em relação à vítima fatal
Uenes Brito dos Santos (detento) não é diferente, tendo em vista que o magistrado desclassificou o delito de homicídio qualificado previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, para o crime de homicídio culposo capitulado no art. 121, § 4°, primeira parte, do Código Penal, por entender que não ficou evidente
o
animus necandi
.

Contudo, na mesma oportunidade, ressaltou que
“os acusados em plena operação policial não observaram regras de moderação na utilização imediata de munições letais/reais e armamento de grosso calibre (fuzil tipo “12”) em situações delicadas como a ocorrida no dia do procedimento de retirada dos detentos na PCE, por lógica deveriam ter iniciado com munições antimotim ou outra técnica de segurança menos gravosa e não munições letais/reais imediatamente, logo entendo que os acusados não foram diligentes nas regras técnica da profissão militar e deverão responder por homicídio culposo, nos moldes do artigo 121, § 4°, do Código Penal.”
(Id. 158317788 – Pág. 11).

Ora, se os réus, conforme asseverado pelo próprio magistrado, não observarem regras de moderação na utilização de munições letais/reais e armamento de grosso calibre para contornar a situação, não há como afastar prematuramente a hipótese de dolo, direto ou eventual, no caso em comento, o que deverá ser melhor examinado pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido elucidativa lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, em “Tribunal do Júri” - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 88/89:

“[...] O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o., do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...]”
.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO [CONTRA AUTORIDADE DO SISTEMA PRISIONAL] E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES – PRONÚNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA CONTRA AGENTE DO SISTEMA PRISIONAL – PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA, SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E ABSOLVIÇÃO DO DELITO CONEXO – APONTAMENTO DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA, PERSEGUIÇÃO E INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – DINÂMICA UNISSONA – AUSÊNCIA DO ÂNIMO DE MATAR NÃO DEMONSTRADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADOS DO TJMT – TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA MEMBROS DO SISTEMA PRISIONAL – PRÁTICA EM RAZÃO DA FUNÇÃO EXERCIDA– ARESTO E ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – QUALIFICADORA PRESERVADA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – MÉRITO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento do ânimo de matar, por não ser “possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz em regra no seu ato” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. v. 49, n. 9. Rio de Janeiro: Forense, 1955).
A ausência do dolo de matar precisa estar “clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE no 16127/2015).
“A desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta [...], a dúvida quanto ao elemento psicológico do réu deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri.”
(TJMT, RSE NU 0009700-71.2012.8.11.0042) A qualificadora do homicídio funcional pressupõe “apenas que a vítima esteja no exercício da função ou que o crime tenha sido cometido em decorrência dela, não havendo necessidade, para caracterização da qualificadora, que esteja identificado como agente ou autoridade, no momento do crime” (TJMT, RSE NU 0001953-49.2016.8.11.0036). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2) “Uma vez admitida a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, compete aos jurados a análise da ocorrência do crime conexo de porte ilegal de arma de fogo, pois sendo fixado a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo, não cabendo ao juiz singular tecer considerações acerca do mérito deste último na sentença de pronúncia.” (TJMT, AP no 1777/2016)”
(TJ-MT 10093525020218110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 26/10/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2021) (destaquei)

Nestes termos, ao menos por ora, não cabe falar em desclassificação do crime de homicídio para a modalidade culposa.

O mesmo entendimento se aplica
às vítimas sobreviventes Marco Antônio Ferreira da Silva e Nildo José de Almeida (detentos).

Não é crível admitir o precoce afastamento do dolo nas condutas perpetradas pelos policiais, pois os elementos já mencionados trazem aos autos forte possibilidade de que, embora os recorridos não quisessem o resultado, não se importaram com a ocorrência do resultado que previram, de maneira que somente o Tribunal do Júri é que detém competência para acatar ou refugar tal versão, sendo impositiva a remessa à apreciação pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa por determinação constitucional.

No caso, a versão sustentada pelo Ministério Público Estadual pode ter ocorrido, assim como a própria versão de defesa, daí porque, como antes dito, competirá ao Tribunal do Júri decidir.

Tais elementos, embora não ilustrem certeza, atendem à exigência do artigo 413 do CPP, caracterizando indícios suficientes de autoria e/ou participação, suficientes para fundamentar, nesta etapa, juízo de admissibilidade da acusação.

Além disso, a apreciação do “dolo” do agente é questão intimamente relacionada ao mérito da acusação, não havendo, portanto, como afastar a competência do Tribunal Popular para a apreciação e análise aprofundada das provas, pois é quem detém a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Com efeito, havendo duas versões possíveis nos autos, cabe ao Júri Popular apreciá-las e optar por uma delas, sendo inviável, neste momento, a aplicação do benefício da dúvida em prol do acusado.

Logo, os apelados devem ser pronunciados.

Das provas colhidas extraem-se indícios suficientes de que os réus possivelmente agiram com dolo ao fazerem uso
de munições letais/reais e armamento de grosso calibre (fuzil tipo “12”)
, mesmo quando a situação no presídio, ao que consta dos autos, já parecia controlada.

O fato de os tiros terem sido lançados na direção dos detentos e do próprio agente prisional, em altura própria de ocasionarem lesão fatal, demonstra que os apelados, no mínimo por erro na execução, assumiram claramente o risco de produzir resultado morte em face de pessoas que lá se encontravam.

Dessa forma, havendo provas da materialidade e indícios de autoria, a sentença de impronúncia dos apelados em relação à vítima Wesley da Silva Santos (agente prisional), de desclassificação do delito de homicídio para culposo quanto à vítima fatal Uenes Brito dos Santos (detento), e desclassificação do
delito de homicídio qualificado na forma tentada para o crime de lesão corporal
em relação às vítimas sobreviventes Marco Antônio Ferreira da Silva e Nildo José de Almeida (detentos), merece reforma
in totum
, competindo ao Conselho de Sentença a decisão.

Portanto, as provas colhidas encerram um juízo de probabilidade acerca da autoria dos recorridos, o suficiente para levá-los a julgamento pelo Juiz Natural, o Júri Popular.

Quanto à qualificadora de recurso que dificultou a defesa das vítimas, há indícios de que, tanto os detentos quanto o agente prisional foram surpreendidos com
munições letais, mesmo quando já acontecia o recuo dos detentos e, ao que parece, o controle da situação.

Sobre o tema, dispõe o artigo 121, §2o, inciso IV, bem como o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
in verbis:

“Art. 121. Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

[...]

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

[...]

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro
recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
;

[...]

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Art. 14 - Diz-se o crime:

[...]

Tentativa

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Pena de tentativa

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.”

Assim, demonstrados os indícios suficientes de autoria e comprovada a existência dos crimes, impossível se mostra a manutenção da sentença vergastada, devendo, pois, a matéria e as provas, serem mais bem analisadas pelo Conselho de Sentença, dado que as contradições e circunstâncias, ainda não esclarecidas, tornam a questão irresoluta, forçando a apreciação e valoração das provas.

Com esses fundamentos
,
voto no sentido de
dar provimento
ao presente recurso e, por conseguinte, pronunciar os
denunciados Adilson de Oliveira, Gilsoney Martins Cesar e Enésio Manoel da Silva Santos, como incursos n
o artigo 121, §2o, inciso IV, por duas vezes, e artigo 121, §2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, também por duas vezes, em concurso formal de crimes na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, devendo, pois, os apelados, serem definitivamente julgados pelo Conselho de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023